Tribunal: STF
Processo: RHC 216398
Classe: RHC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-07-07
Data de publicação: 2022-07-07

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso ordinário em habeas corpus interposto contra acórdão, proferido no âmbito do do Superior Tribunal de Justiça (Ag no HC 717.335/SC), assim ementado (eDOC 34): 



    AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS. CONDENAÇÃO POR FURTO. PRETENSÃO DE RECONHECIMENTO DO FURTO PRIVILEGIADO. DENÚNCIA POR ROUBO. DESCLASSIFICAÇÃO PARA FURTO E VIAS DE FATO BENÉFICA AO ACUSADO. 1. O Tribunal de origem não aplicou a causa especial de diminuição de pena prevista no art. 155, § 2º, do Código Penal, por entender que, além da res furtiva ser de valor considerável — porquanto avaliada em R$ 863,00, ao passo que o salário mínimo vigente à época dos fatos era de R$ 954,00 — , o réu ainda havia empregado agressões físicas na prática delitiva, a caracterizar o crime de roubo. 2. Na esteira da jurisprudência deste Superior Tribunal, a despeito do valor furtado comportar, em tese, o benefício, verifica-se que, na hipótese, a conduta se reveste de reprovabilidade que não é irrelevante, dado o emprego de agressões físicas contra a vítima e arrebatamento de bem que estava em seu poder, o que impossibilita, em consequência, o reconhecimento do furto privilegiado. 3. A revisão das premissas fáticas do julgado demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, inadmissível pela via do writ. 4. Agravo regimental improvido



    Consta dos autos que o paciente foi condenado ao cumprimento de 1 (um) ano e 2 (dois) meses de reclusão, pela prática do art. 155, caput, do Código Penal, c/c art. 61, II, h, do CP, e 20 (vinte) dias de prisão simples, incurso no art. 21, parágrafo único, da LCP, em regime aberto. A pena privativa de liberdade foi substituída por restritivas de direito.



    O TJSC deu parcial provimento ao recurso de apelação criminal da defesa tão somente para afastar a agravante prevista no art. 61, inciso II, alínea "h", do Código Penal (em relação ao crime de furto) e a majorante prevista no parágrafo único do art. 21 do Decreto-Lei n. 3.688/41, para fixar a reprimenda em 1 (um) ano de reclusão (em relação ao crime de furto), bem como em 15 (quinze) dias de prisão simples quanto à contravenção penal de vias de fato.



    O recorrente pede, em síntese, o provimento do recurso a fim de que seja reconhecida a causa de diminuição de pena prevista no art. 155, §2º, do CP, tendo em vista a primariedade do réu e o pequeno valor da coisa subtraída.



    A Procuradoria-Geral da República opinou pelo desprovimento do recurso, em parecer assim ementado (eDOC 62):



    Recurso ordinário em habeas corpus. Furto simples e vias de fato. Irresignação dirigida contra o não reconhecimento da causa especial de diminuição de pena encartada no § 2º do artigo 155 do Código Penal, que pressupõe a primariedade do agente e o pequeno valor da coisa furtada. Minorante insuscetível de incidência em favor do Recorrente, porque as instâncias ordinárias concluíram, à luz do acervo fático-probatório colacionado aos autos, que o furto do celular, cujo valor fora expressivo, ainda que aquém do salário-mínimo vigente na data do fato, se dera em contexto de progressão criminosa, vindo o Recorrente a agredir fisicamente a vítima, desferindo-lhe chutes e socos, o que, embora reputado pelo Juízo de primeiro grau como suscetível de desclassificação para o crime de furto e para a contravenção penal de vias de fato, configuraria, sem pecha de ilegalidade, o crime de roubo. Embora não alterada pelo TJSC a desclassificação, porque implicaria reformatio in pejus em recurso exclusivo da defesa, ainda assim remanesceu evidente o emprego de violência física contra a vítima, o que, aliado ao valor da res furtiva, tornou inviável o reconhecimento do furto privilegiado. Premissas fático-probatórias inafastáveis em sede de habeas corpus. Parecer pelo não provimento do recurso.



    É o relatório. Decido.



    1. No caso dos autos, a apontada ilegalidade não pode ser aferida de pronto. 



    A jurisprudência desta Corte é consolidada no sentido de que “o juízo revisional da dosimetria da pena fica circunscrito à motivação (formalmente idônea) de mérito e à congruência lógico-jurídica entre os motivos declarados e a conclusão” (HC nº 69.419/MS, Primeira Turma, da relatoria do Ministro Sepúlveda Pertence, DJ de 28.8.92).



     



    Não bastasse, merece ponderação o fato de que “é vedado subtrair da instância julgadora a possibilidade de se movimentar com certa discricionariedade nos quadrantes da alternatividade sancionatória” (HC 97256, Relator(a): Min. AYRES BRITTO, Tribunal Pleno, julgado em 01.09.2010).



    Quando o assunto consiste em aplicação da pena, a atividade do Supremo Tribunal Federal, em verdade, circunscreve-se “ao controle da legalidade dos critérios utilizados, com a correção de eventuais arbitrariedades” (HC 128446, Relator(a): Min. TEORI ZAVASCKI, Segunda Turma, julgado em 15.09.2015). 



    No caso, o Tribunal local negou a aplicação da causa de diminuição de pena prevista no art. 155, §2º, do CP com base nestes fundamentos (eDOC 10, p. 15/19):



Afere-se dos autos que, no dia 1º de abril de 2018, Fidelcino Cardoso de Oliveira visualizou Antônio Gomes Pereira da Mata defronte à casa de terceiro, oportunidade em que começou a agredi-lo de inopino. Na sequência, mais precisamente no momento em que o ofendido pegou o aparelho celular para acionar a Polícia Militar, o ora apelante perpetrou nova agressão contra ele e subtraiu o mencionado aparelho telefônico, fugindo do local na posse mansa e pacífica da res furtiva. A materialidade e a autoria das infrações penais restaram devidamente comprovadas por meio do boletim de ocorrência (fls. 4/5 do evento 1), auto de exibição e apreensão (fl. 7 do evento 1), termo de entrega (fl. 8 do evento 1), termo de avaliação indireta (fls. 14/15 do evento 1) e da prova oral angariada nas fases policial e judicial. 



(...)



Do contexto fático-probatório apresentado, verifica-se que a prova oral, notadamente as declarações apresentadas pela vítima Antônio Gomes Pereira da Mata em ambas as etapas da persecução criminal e o depoimento prestado pela testemunha Volni Miguel Passos na etapa investigativa, é uníssona e coerente em demonstrar que Fidelcino Cardoso de Oliveira passou a agredir Antônio Gomes Pereira da Mata de inopino no dia dos fatos e, no momento em que o ofendido pegou o celular para acionar a Polícia Militar, o ora apelante perpetrou nova agressão contra ele, tomando a posse do mencionado aparelho telefônico e saindo do local, na condução de sua motocicleta, em poder da res furtiva.



No ponto, necessário salientar a sentença de primeiro grau já se mostrou benéfica ao apelante, uma vez que desclassificou a conduta praticada por Fidelcino do crime de roubo (art. 157, caput, do Código Penal) para as infrações penais de vias de fato majorada e furto (art. 21, parágrafo único, do Decreto-Lei n. 3.688/41 e art. 155, caput, do Código Penal).



Isso porque, no caso dos autos, constata-se a existência de verdadeira progressão criminosa, uma vez que, muito embora não se possa afirmar que a intenção inicial do apelante era perpetrar o crime de roubo, possível perceber que, ao iniciar a prática de infração menos grave (vias de fato), Fidelcino visualizou que a vítima possuía um celular e, nesse momento, resolveu praticar delito mais grave, continuando as agressões físicas contra Antônio visando subtrair o aparelho telefônico deste.



Não obstante, diante da inexistência de recurso Ministerial nesse particular, antecipa-se que a sentença desclassificatória permanecerá incólume, em homenagem ao princípio do non reformatio in pejus.



(...)



Subsidiariamente, a defesa pleiteia o reconhecimento da minorante descrita no § 2º do art. 155 do Código Penal em relação ao crime de furto.



(...)



In casu, além da res furtiva ser de valor considerável - porquanto avaliada em R$ 863,00 (oitocentos e sessenta e três reais - fl. 13 do evento 1), ao passo que o salário mínimo vigente à época dos fatos era de R$ 954,00 (novecentos e cinquenta e quatro reais) -, constata-se que a sentença de primeiro grau já se mostrou extremamente benéfica ao apelante - consoante já apontado alhures -, uma vez que, muito embora fosse possível a condenação deste pela prática do crime de roubo, o Magistrado a quo optou por desclassificar o mencionado crime para as infrações penais de vias de fato majorada e furto.



Conquanto não seja possível alterar a sentença do Juízo de primeiro grau em razão da inexistência de recurso do Ministério Público neste particular - em homenagem ao princípio do non reformatio in pejus -, não há qualquer óbice à utilização desta peculiaridade e do próprio valor do objeto subtraído para inviabilizar o reconhecimento da causa especial de diminuição de pena ora analisada.



Logo, a sentença de primeiro grau deve permanecer incólume também nesse particular.



    Diversamente ao que alega a defesa, não houve reformatio in pejus. 



    A jurisprudência desta Suprema Corte firmou-se no sentido de que “[a] apelação exclusiva da defesa devolve integralmente o conhecimento da causa ao Tribunal ad quem nos limites em que impugnada (tantum devolutum quantum apelattum), podendo o órgão julgador reafirmar, infirmar ou alterar os motivos da sentença apelada, com limitações apenas de não agravar a pena aplicada na sentença condenatória ou piorar a situação do réu” (RHC 118.658, Relator Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 02.06.2014).



    Na espécie, o Tribunal local, agindo no âmbito de sua competência ao analisar os fatos relatados na própria sentença, concluiu que o valor do bem furtado inviabilizaria a incidência do art. 155, §2º, do CP. Eventual divergência quanto a essa conclusão implicaria incursão no quadro fático-probatório e reconstrução da discricionariedade constitucionalmente atribuída às instâncias ordinárias. 



    Nesse sentido:



    Penal e processual penal. Agravo regimental em recurso ordinário em habeas corpus. Inadequação da via eleita. Furto qualificado. Valor do bem. Fatos e provas. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 1. A orientação do Supremo Tribunal Federal é no sentido de que o habeas corpus não se revela instrumento idôneo para impugnar decreto condenatório transitado em julgado (HC 118.292-AgR, Rel. Min. Luiz Fux). Precedentes. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que “[o] furto qualificado privilegiado encerra figura harmônica com o sistema penal no qual vige a interpretação mais favorável das normas penais incriminadoras, por isso que há compatibilidade entre os §§ 2º e 4º do art. 155 do Código Penal quando o réu for primário e a res furtivae de pequeno valor, reconhecendo-se o furto privilegiado independentemente da existência de circunstâncias qualificadoras” (RHC 115.225, Rel. Min. Luiz Fux). 3. Contudo, esse entendimento há de ser aplicado ao furto qualificado quando preenchidos os requisitos do § 2º do art. 155 do Código Penal, quais sejam, ser o criminoso primário e de pequeno valor a coisa furtada. 4. Na hipótese dos autos, as instâncias de origem deixaram consignado expressamente que o objeto material do delito não poderia ser considerado bem de pequeno valor. Nesse contexto, controvertido até mesmo o pequeno valor do objeto subtraído (aparelho celular smartphone), o acolhimento da tese trazida pela defesa demandaria o revolvimento do conjunto fático-probatório, o que não é possível na via restrita do habeas corpus. Nessa linha, veja-se o RHC 190.152, Rel. Min. Alexandre de Moraes. 5. Agravo regimental a que se nega provimento. (RHC 199629 AgR, Relator Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 09.06.2021)



    Deste modo, em vista do contexto fático da conduta delitiva, não merece reproche a decisão que motivadamente deixou de aplicar a causa de diminuição de pena ao caso em análise. 



    Assim, atento aos limites cognitivos da via eleita, não se trata de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, de modo que não é o caso de prover o recurso ordinário em habeas corpus



    2. Posto isso, com fulcro no art. 21, §1º, do RISTF, nego seguimento ao recurso ordinário em habeas corpus. 



    Publique-se. Intime-se. 



    Brasília, 7 de julho de 2022. 



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente